Tribunal: STF
Processo: RE 385268
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: ICMS - Restituição dos valores ditos pagos a maior -
antecipadamente - sob o regime de substituição tributária: acórdão
recorrido que, além do artigo 150, § 7º, da Constituição, baseou-se
em fundamento infraconstitucional suficiente (L. est. 6.374/89,
alterada pela L. est. 9.176/95), que se tornou precluso: incidência
da Súmula 283. Precedente: RE 336.680, 1ª T., Ilmar Galvão, DJ
28.03.03